Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005927-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), WESLEY MANFRIN BORGES - CPF: 704.399.581-72 (AGRAVANTE), RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 720.082.531-04 (AGRAVADO), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA RELACIONADA A TÍTULO JUDICIAL ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DO TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NA AÇÃO ANULATÓRIA. SÚMULA 150/STF. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença oriundo de ação anulatória transitada em julgado em 26/09/2024.

2. O agravante sustentou prescrição e decadência com base no trânsito em julgado de acordo homologado em 30/11/2013, alegando que a ação anulatória de 2019 seria execução disfarçada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer prescrição ou decadência na execução fundada em sentença proferida em ação anulatória, tomando-se como marco inicial o trânsito em julgado de acordo anterior, e se tal discussão é admissível em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

4. O cumprimento de sentença funda-se em título executivo judicial autônomo oriundo da ação anulatória, transitada em julgado em 26/09/2024, ajuizado em 03/10/2024, inexistindo prescrição ou decadência, à luz da Súmula 150/STF.

5. A ação anulatória configurou ação de conhecimento com ampla instrução probatória, resultando em título executivo próprio e desvinculado do acordo original.

6. Questões relativas à validade da ação anulatória ou do título deveriam ter sido discutidas na fase de conhecimento, sendo inviável sua rediscussão em exceção de pré-executividade, em razão da coisa julgada material (CF/1988, art. 5o, XXXVI).

7. A utilização da exceção de pré-executividade para reabrir matéria já decidida afronta a segurança jurídica e desvirtua a finalidade do instituto.

IV. Dispositivo

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial formado em ação anulatória transitada em julgado observa o prazo prescricional a partir deste trânsito, nos termos da Súmula 150/STF. 2. Matérias já decididas no processo de conhecimento não podem ser rediscutidas em exceção de pré-executividade, em razão da coisa julgada material.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 178 e 206, § 5o, I; CPC, arts. 502 e 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, AgInt no REsp 1.643.236, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2018

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Wesley Manfrin Borges contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de cumprimento de sentença no 0019299-90.2019.8.11.0041, ajuizada por Rodrigo Flávio de Oliveira, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

O histórico processual revela complexa cadeia de atos jurídicos que merecem detida análise. Inicialmente, nos autos no 0002935-63.2007.8.11.0041, foi homologado acordo judicial em 14/05/2013, com trânsito em julgado em 30/11/2013, envolvendo o agravado, o agravante, Bradesco Seguros S/A e Edésio do Carmo Adorno. Posteriormente, em 18/12/2019, ou seja, aproximadamente seis anos após, o agravado propôs ação anulatória deste acordo sob o no 0019299-90.2019.8.11.0041.

A ação anulatória tramitou regularmente sob o rito comum, com ampla instrução processual, resultando em sentença de procedência que condenou solidariamente os procuradores Edésio do Carmo Adorno e Wesley Manfrin Borges ao pagamento de R$ 110.000,00 a título de ressarcimento, corrigidos pelo IGP-M desde 08/02/2013, com juros de mora desde o efetivo pagamento, além de R$ 20.000,00 por danos morais, corrigidos pelo INPC desde a sentença, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Esta sentença da ação anulatória transitou em julgado em 26/09/2024, constituindo título executivo judicial autônomo. Com base neste título, foi ajuizado cumprimento de sentença em 03/10/2024, posteriormente retificado para 14/11/2024.

O agravante apresentou exceção de pré-executividade (cf. Id. no 175768797) sustentando a prescrição da pretensão executória, argumentando que entre o trânsito em julgado do acordo originário de 2013 e o ajuizamento da ação anulatória de 2019 transcorreram mais de cinco anos, configurando prescrição quinquenal nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Sustentou, ainda, a decadência do direito de anular o negócio jurídico, posto que o prazo de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil esgotou-se em 30/11/2017, caracterizando a ação anulatória como "execução disfarçada" do acordo originário.

O MM. Juiz de primeiro grau rejeitou a exceção, fundamentando que as matérias alegadas referem-se "
a fatos anteriores à constituição do título executivo judicial, acobertados, então, pelo manto da coisa julgada
".

Irresignado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento reiterando os argumentos da exceção de pré-executividade. Na análise monocrática, este Relator negou provimento ao recurso, consignando que o cumprimento de sentença baseia-se no título executivo judicial do feito no 0019299-90.2019.8.11.0041, que transitou em julgado em 26/09/2024, sendo o cumprimento proposto em 03/10/2024, apenas sete dias após o trânsito em julgado, inexistindo prescrição ou decadência aplicável, nos termos da Súmula 150 do STF.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por Wesley Manfrin Borges contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de cumprimento de sentença no 0019299-90.2019.8.11.0041.

Na decisão monocrática impugnada, este Relator fundamentou que o presente cumprimento de sentença não foi proposto com base na sentença dos autos 0002935-63.2007.8.11.0041, que transitou em julgado em 30/11/2013, mas sim com base no título executivo judicial do feito no 0019299-90.2019.8.11.0041, que transitou em julgado em 26/09/2024. Aplicou-se a Súmula 150 do STF, concluindo-se que, tendo o cumprimento sido proposto em 03/10/2024, ou seja, sete dias após o trânsito em julgado, inexiste prescrição ou decadência aplicável.

“Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wesley Manfrin Borges contra decisão interlocutória proferida em Cumprimento de Sentença movido contra ele por Rodrigo Flavio de Oliveira, que rejeitou o reconhecimento da prescrição alegada pelo Agravante em sede de exceção de pré-executividade.

A despeito de o agravante sustentar que a sentença dos autos 0002935-63.2007.8.11.0041 transitou em julgado em 30.11.2013, o presente cumprimento de sentença não foi proposto com base na supradita sentença, mas, sim, com base no título executivo judicial do feito no 0019299-90.2019.8.11.0041, que transitou em julgado em 26.09.2024.

A prescrição no cumprimento de sentença segue a regra geral da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), isto é, “
Prescreve a Execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No presente caso, a sentença que dá substrato ao título executivo judicial perseguido no presente cumprimento de sentença transitou em julgado em 26.09.2024, enquanto o cumprimento foi proposto em 03.10.2024, isto é, 7 dias depois do trânsito em julgado, não havendo falar em qualquer espécie de prescrição ou decadência aplicável.

Diante do exposto, com fulcro na súmula 150 do STF e artigo 932, IV, “a”, do CPC,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que rejeitou o reconhecimento da prescrição arguida pelo agravante.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão, ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC)”.

Contra essa decisão monocrática, o agravante interpôs o presente Agravo Interno alegando que houve equívoco na análise, sustentando que a ação anulatória constitui execução disfarçada do acordo originário e que deveria ter sido reconhecida a prescrição com base no marco temporal de 2013.

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequadamente fundamentado.

O agravante persiste na tese de que a ação anulatória constitui mera execução disfarçada do acordo homologado em 2013, sustentando que o prazo prescricional deveria ser computado a partir do trânsito em julgado originário de 30/11/2013, configurando prescrição quando do ajuizamento da ação anulatória em 18/12/2019.

Entretanto, a decisão monocrática merece integral confirmação, pelos fundamentos que passo a expor detidamente.

A tese central do agravante assenta-se na caracterização da ação anulatória como execução disfarçada, o que,
data venia
, revela incompreensão acerca da natureza jurídica dos institutos processuais envolvidos. A ação anulatória no 0019299-90.2019.8.11.0041 constituiu genuína ação de conhecimento, dotada de cognição plena e exauriente, que tramitou regularmente sob o rito comum, observando escrupulosamente o devido processo legal.

O procedimento adotado na ação anulatória diferiu substancialmente daquele próprio de uma execução. Desenvolveu-se fase instrutória com ampla produção probatória. O magistrado procedeu à análise aprofundada do mérito da pretensão anulatória, examinando a existência de vícios no acordo originário. O resultado foi sentença constitutiva negativa que anulou o acordo anterior e estabeleceu nova relação obrigacional, fundada na responsabilidade civil dos procuradores por atos praticados no exercício da profissão.

A decisão monocrática acertadamente reconheceu a autonomia do título executivo judicial oriundo da ação anulatória.

A aplicação da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal encontra-se perfeitamente adequada ao caso concreto. O enunciado sumulado estabelece que "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
", devendo incidir sobre o título executivo efetivamente perseguido no cumprimento de sentença. A decisão monocrática corretamente identificou que este título é a sentença da ação anulatória, que transitou em julgado em 26/09/2024, sendo o cumprimento ajuizado em 03/10/2024, inexistindo qualquer lapso temporal configurador de prescrição.

A argumentação do agravante, embora teoricamente relevante, encontra-se irremediavelmente precluída pela coisa julgada material que se operou com o trânsito em julgado da ação anulatória. Esta matéria deveria ter sido arguida tempestivamente nos próprios autos da ação anulatória, na fase de conhecimento apropriada para tal discussão. Uma vez proferida sentença de mérito reconhecendo a procedência da pretensão anulatória e consumado o trânsito em julgado, tornou-se imutável e indiscutível a decisão judicial.

A exceção de
pré-executividade
, destinado exclusivamente a arguir vícios evidentes do título executivo ou do processo executivo, cognoscíveis de plano e sem necessidade de dilação probatória. Não se presta à rediscussão de questões de mérito já definitivamente decididas em processo anterior. Pretender utilizá-la para questionar a validade de sentença transitada em julgado representa desvirtuamento de sua finalidade precípua e violação frontal ao princípio da segurança jurídica.

A coisa julgada material, protegida constitucionalmente pelo art. 5o, XXXVI, da Carta Magna, constitui garantia fundamental da estabilidade das relações jurídicas e pilar essencial do Estado Democrático de Direito. Permitir a reabertura de discussões já definitivamente resolvidas comprometeria a própria função pacificadora do Poder Judiciário e violaria a segurança jurídica indispensável à convivência social harmônica.

No caso em análise, o agravante teve ampla e irrestrita oportunidade de exercer seu direito de defesa durante toda a tramitação da ação anulatória. A alegação de que teria havido execução disfarçada não encontra qualquer substrato fático ou jurídico nos autos.

A decisão monocrática demonstrou perfeita compreensão da matéria controvertida, aplicando corretamente os princípios e institutos jurídicos pertinentes à espécie. Os fundamentos expendidos revelam adequada subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, não merecendo qualquer reparo ou modificação.

A pretensão recursal do agravante esbarra na impossibilidade de rediscussão de matérias já definitivamente decididas, representando tentativa inadmissível de eternização do conflito em detrimento da estabilidade das relações jurídicas e da segurança que deve nortear a prestação jurisdicional.

Por estas razões, a decisão monocrática merece integral confirmação, devendo ser desprovido o presente Agravo Interno.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025